Tribunal: STF
Processo: HC 215764
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DO WRIT. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



     1. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam constrangimento ilegal decorrente de regressão do paciente, que está em cumprimento de pena, do regime semiaberto para o fechado. Frisam as condições pessoais favoráveis: emprego lícito, residência fixa, além ser o responsável pela guarda de filha menor. 



    2. Pretendem, em âmbito liminar e no mérito, o retorno ao regime semiaberto.



    3. Não foram juntados documentos, nem identificados o processo referente à execução da pena e o ato decisório proferido por Tribunal Superior.



    É o relatório. 



    Decido.



     



    4. A petição inicial desta impetração veio desacompanhada de qualquer documento, impossibilitando até mesmo perquirir acerca da competência do Supremo para o julgá-la, pois sequer foi indicado ato decisório proferido por Tribunal Superior. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Nesse sentido: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; HC nº 118.985-AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24/05/2016, p. 21/06/2016; e HC nº 138.443-ED/PB, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 



    5. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, diante da inadequação do writ.



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator